Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702212-58.2022.8.07.0018 RECORRENTE: PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA E OUTRAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS - DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (Tema 1.093) STF. LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIODADE ORDINÁRIA E DA NOVENTENA. INCIDÊNCIA IMEDIATA. 1. O diferencial de alíquotas (DIFAL) visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. 2. A cobrança de DIFAL não se trata de criação de imposto novo ou majoração de imposto existente, já que a Lei Complementar 190, de 4 de janeiro de 2022, ao alterar a Lei Complementar 87, de 13 de dezembro (Lei Kandir), apenas disciplinou a distribuição dos recursos apurados no ICMS quando há movimentação de mercadorias entre dois Estados da Federação distintos, que cobram alíquotas distintas de ICMS. Por isso, pode incidir a partir de 05/01/2022, exatamente por não representar ofensa aos princípios constitucionais da anterioridade ordinária ou da noventena. 3. Apelação adesiva não conhecida. Remessa oficial e apelação parcialmente providas. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 926 do Código de Processo Civil, requerendo a retificação do polo ativo para a inclusão das filiais de CNPJ no 10.464.223/0008-30 e CNPJ no 10.464.223/0009-10. Articula, ainda, a necessidade de uniformização da jurisprudência; b) artigos 3o da Lei Complementar 190/2022, 4o, § 2o, e 13, inciso X, §§ 3o e 7o, ambos da Lei Complementar 87/96, asseverando que a legislação complementar é de suma importância, sendo que a sua inexistência tornava a cobrança do ICMS-DIFAL inconstitucional. Afirma que “a promulgação da referida Lei Complementar somente ocorreu em 05 de janeiro de 2022, ou seja, não mais seria aplicada isoladamente a anterioridade nonagesimal, sendo dever dos Estados e do DF observar também a anterioridade anual”. Ressalta que é imperiosa a aplicação dos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e do exercício anual. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede seja concedido efeito suspensivo aos apelos. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 3o da Lei Complementar 190/2022, 4o, § 2o, e 13, inciso X, §§ 3o e 7o, ambos da Lei Complementar 87/96. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STJ e do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos (STJ- AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023, e STF- Pet 9665 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028